Tribunal: TJSP
Processo: 1006650-06.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Discussão sobre responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Incorporadora ré que paga antecipadamente com desconto e cobra da compradora reembolso das parcelas que seriam devidas após a entrega de chaves. Ausência de irregularidade. Inviabilizar a responsabilização da compradora pelo imposto referente aos meses que já estava na posse do bem, por conta do

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Discussão sobre responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Incorporadora ré que paga antecipadamente com desconto e cobra da compradora reembolso das parcelas que seriam devidas após a entrega de chaves. Ausência de irregularidade. Inviabilizar a responsabilização da compradora pelo imposto referente aos meses que já estava na posse do bem, por conta do pagamento prévio pela ré, caracterizaria enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso não provido.